Tribunal: STF
Processo: ARE 1429080
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto pelo Diretório Nacional do Partido Social Democrático (PSD) contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que desaprovou a prestação de contas do exercício financeiro de 2016 e, acolhendo parcialmente embargos de declaração opostos com efeitos infringentes, permitiu a utilização  de recursos do Fundo Partidário ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres nas eleições subsequentes.
Eis as ementas dos acórdãos do TSE:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD). DEFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. INOBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. FALHAS QUE PERFAZEM 6,56% DO TOTAL DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NATUREZA GRAVE. MONTANTE ELEVADO. DESAPROVAÇÃO. 1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Social Democrático (PSD) referente ao exercício financeiro de 2016. 2. “A Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar as contas anuais das fundações vinculadas aos partidos políticos envolvendo a aplicação de verbas do Fundo Partidário” (QO-PC 0000192-65/DF, redator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, sessão de 27/10/2020). Entendimento, contudo, que incide apenas para o exercício financeiro de 2021 em diante. 3. A prova do correto uso de verbas do Fundo Partidário – nos termos da Res.-TSE 23.464/20145, aplicável às contas partidárias do exercício de 2016 – requer a juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais, admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova, a exemplo de contratos, comprovantes de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço, recibos bancários ou guias do FGTS e de Informações da Previdência Social – GFIP (art. 18, §§ 1º e 2º). 4. Falhas identificadas: a) repasses a diretórios estaduais com cotas suspensas (R$ 270.000,00); b) documentos com descrição genérica de gastos com publicidade em que os serviços foram subcontratados por empresa composta por dirigente partidário em seu quadro societário, em relação aos quais, a grei deixou, ainda, de apresentar contratos e comprovantes de pagamentos (R$ 576.000,00). 5. A legenda descumpriu o percentual mínimo de 5% para programas de incentivo à participação feminina na política ao não comprovar gastos de R$ 2.364.310,87 (art. 44, V, da Lei 9.096/95), aplicando apenas R$ 80.468,56 de R$ 2.444.779,43, ou seja, omissão de 96,7% da verba recebida. 6. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se a três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual irrelevante do montante irregular; c) ausência de má-fé da parte. Precedentes. 7. No caso, de R$ 48.895.588,61 oriundos do Fundo Partidário, a grei deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$ 3.210.310,87, o que equivale a 6,56% do total de recursos, dos quais R$ 846.000,00 devem ser recolhidos ao erário. 8. Esse percentual, embora inferior a 10% – teto máximo usualmente adotado para aprovar as contas –, impõe a rejeição no caso específico. As falhas não apenas constituíram vultoso montante, superior a três milhões de reais, como também deve ser realçada a gravidade das falhas, com especial destaque para o repasse irregular a diretórios com cotas suspensas e o descumprimento quase integral – de 96,7% no caso – do art. 44, V, da Lei 9.096/95, o que, aliás, vem ocorrendo de modo reiterado. 9. Quanto à pena prevista no art. 37 da Lei 9.096/95 (com redação dada pela Lei 13.165/2015), considerando a natureza das falhas, o valor a ser restituído (R$ 846.000,00) e a média mensal recebida do Fundo Partidário em 2016 (R$ 4.074.632,38), deve-se fixar multa de 5%. 10. Contas do Diretório Nacional do Partido Social Democrático (PSD), relativas ao exercício de 2016, desaprovadas, determinando-se: a) recolhimento ao erário de R$ 846.000,00 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular), com recursos próprios, por meio de GRU, encaminhando a este Tribunal o respectivo comprovante, acrescido de multa de 5% sobre tal valor, mediante desconto nos futuros repasses do Fundo Partidário; b) transferência de R$ 2.364.310,87 para conta específica do programa de promoção e difusão da participação política das mulheres, devendo o saldo remanescente ser aplicado na ação afirmativa dentro do exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de acréscimo de 12,5% do Fundo Partidário de 2016 (art. 44, V e § 5º, da Lei 9.096/95).
Acórdão dos  embargos:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD). DEFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. FALHAS QUE PERFAZEM R$ 846.000,00. INOBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. ANISTIA. EC 117/2022. RECOLHIMENTO. ERÁRIO. VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. No aresto que se embarga, esta Corte Superior desaprovou as contas do Diretório Nacional do Partido Social Democrático (PSD) relativas ao exercício de 2016, determinando o recolhimento de R$ 846.000,00, com acréscimo de multa de 5% sobre tal valor, e a transferência de R$ 2.364.310,87 para conta específica do programa de promoção das mulheres na política. 2. Identificaram-se repasses irregulares de recursos do Fundo Partidário a dois diretórios estaduais cujas contas foram desaprovadas, no valor de R$ 270.000,00. 3. Consignou-se que a sistemática estabelecida pelo art. 37, § 9º, da Lei 9.096/95, inaugurada pela Lei 13.165/2015 – no sentido de que, durante o segundo semestre do ano de eleições, fica suspenso o desconto no repasse de cotas do Fundo Partidário –, somente se aplica aos processos de prestação de contas ulteriores à sua vigência. 4. Assim, assentou-se que, como a suspensão de repasse de cotas aos diretórios regionais de Roraima e Alagoas se refere aos exercícios financeiros de 2011 e 2014, respectivamente, não se aplicam a eles as alterações normativas da Lei 13.165/2015. 5. Frisou-se, ainda, com supedâneo na jurisprudência desta Corte Superior, que o repasse de cotas deve ser suspenso a partir da publicação do decisum que rejeitou as respectivas contas locais, não incidindo na espécie, de forma retroativa, o disposto no art. 37, § 3º-A, da Lei 9.096/95, incluído pela Lei 13.877/2019. 6. De outra parte, esta Corte reputou irregular a despesa de R$ 576.000,00 a título de assessoria de imprensa e comunicação com a empresa Scriptum Comunicação Ltda. Apontou-se, no particular, a existência de documentos com descrição genérica do gasto em que os serviços foram subcontratados por empresa composta por dirigente partidário em seu quadro societário, em relação aos quais, a grei deixou, ainda, de apresentar contratos e comprovantes de pagamentos. 7. No que concerne à ação afirmativa prevista no art. 44, V, da Lei 9.096/95, consignou-se que a legenda descumpriu o percentual mínimo de 5% ao não comprovar gastos de R$ 2.364.310,87, aplicando apenas R$ 80.468,56 de R$ 2.444.779,43. 8. Frisou-se, com arrimo na vasta jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema, que meras despesas administrativas com pessoal, sem se demonstrar vínculo com ações efetivas destinadas a promover e difundir a participação política das mulheres, não preenchem o balizamento finalístico da norma. 9. No que se refere ao argumento de que os recursos não empregados na ação afirmativa foram destinados a candidaturas nas Eleições 2018, esclareça-se que, descabe, nos autos de processo de contas de 2016, verificar se em exercício seguinte houve adequado uso da verba. Desse modo, eventual observância do art. 55-A da Lei 9.096/95 deverá ser aferida na fase de execução. 10. A Emenda Constitucional 117/2022, promulgada em 5/4/2022, anistiou os partidos políticos que “[...] não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação das mulheres [...]”. Assim, o valor irregular não aplicado em 2016 na ação afirmativa não ensejará condenação no julgamento das presentes contas, devendo ser utilizado pela legenda nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado deste decisum. Nesse sentido, recente julgado desta Corte na PC 0601765-55/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 6/5/2022. 11. Nesse contexto, de R$ 48.895.588,61 oriundos do Fundo Partidário, a grei deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$ 846.000,00, já decotado o valor objeto da anistia da EC 117/2022, o que equivale a 1,73% do total de recursos, o qual deve ser recolhido ao erário. 12. Na espécie, mantêm-se desaprovadas as contas, pois as falhas detectadas ostentam natureza grave, haja vista a ausência de documentação suficiente para comprovar as despesas efetuadas com recursos públicos, as quais representam valor absoluto elevado, de quase um milhão de reais, com destaque para o repasse irregular a diretórios com cotas suspensas. 13. Ademais, registre-se, por simetria, que na PC 0601850-41/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 6/10/2021, esta Corte desaprovou contas envolvendo percentual e montante similares (1,49% e R$ 785.540,03).14. Conforme decidido por esta Corte Superior no REspEl 0602726-21, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 21/3/2022, é possível o uso de recursos do Fundo Partidário para o pagamento de determinação de recolhimento ao erário em prestações de contas. Omissão reconhecida. 15. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos modificativos, apenas para permitir o uso de verbas do Fundo Partidário para recompor o erário e para autorizar a incidência da EC 117/2022 ao caso dos autos, determinando que o valor de R$ 2.364.310,87 seja aplicado nas eleições subsequentes.
Nas razões do apelo nobre, o recorrente alega que o caso trata de matéria de ordem pública e possui relevância social e política por conta da natureza constitucional e importância dos partidos políticos ao Estado Democrático de Direito, o qual evidencia o requisito da repercussão geral. 
Ademais, arrazoa violação ao art. 5°, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, porquanto: i) afronta ao princípio da segurança jurídica, pois mesmo havendo decisão do TSE que expõe a viabilidade de não aplicar a suspensão das quotas do Fundo Partidário no semestre das eleições, ainda que em exercícios anteriores, não aplicou tal entendimento no processo de Alagoas, apenas de Roraima; ii) ofensa ao princípio da boa-fé, pois o TSE aplicou as penalidades de suspensão aos órgãos estaduais por conta dos ditos irregulares repasses, concluindo pela postura gravosa do Recorrente; iii) mácula ao direito de defesa por conta do excesso de poder normativo e sancionatório do TSE, além de infringir o princípio da legalidade, pois o acórdão recorrido não segue os parâmetros democráticos.
Por fim, pondera que houve ofensa ao devido processo legal e ao devido acesso ao Poder Judiciário quando o Tribunal Superior Eleitoral fixou o valor de R$2.364.310,87 para investimento da mulher na política sem considerar montantes anteriormente aplicados e o fato de que a Lei n. 13.831/2019 consigna não poder haver qualquer tipo de punição aos partidos que tenham utilizado recursos pendentes nos exercícios até 2019 no financiamento das candidaturas femininas até as eleições de 2018.
O recurso foi inadmitido, ante o óbice da Súmula n. 282/STF, bem como da necessidade de se examinar legislação infraconstitucional com aplicação dos Temas 660 e 895/STF, que versam acerca da ausência de Repercussão Geral quanto da suposta violação ao contraditório, ampla defesa, limites da coisa julgada da prestação jurisdicional e princípio da inafastabilidade da jurisdição, que configuram ofensa reflexa ao texto constitucional.
Contra esse decisum foi interposto o presente agravo, no qual se articulam as seguintes razões, ratificando o apelo nobre:
 a)	temática debatida no recurso extraordinário possui relevância social e jurídica por conta da natureza constitucional e a importância dos partidos políticos no Estado Democrático de Direito, além da controvérsia ultrapassar os interesses subjetivos, restando devidamente preenchido o requisito da repercussão geral;
 b)	conteúdo devidamente prequestionado, ainda que de forma implícita e, na verdade, o TSE que se afastou do comando normativo ao enquadrar no óbice da Súmula n. 282/STF;
 c)	ofensa ao devido processo legal, pois o Partido não pode ser punido por utilizar as reservas das mulheres para fins eleitorais;
 d)	equívoco ao fundamentar a negativa de seguimento com base na Súmula n. 636/STF e no Tema n. 660/STF quanto à análise de norma infraconstitucional;
 e)	violação ao princípio da legalidade, ao direito de defesa, à boa-fé e à  segurança jurídica, no qual o último sequer foi analisado pela decisão agravada. 
A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:
Prestação de contas. Exercício financeiro de 2016. Recurso extraordinário com agravo. A insurgência quanto à aplicação dos Temas n. 660 e 895 RG no exame de admissibilidade realizado na origem deve ser feita por agravo interno, nos termos do art. 1.030, I, “a”, e §2o , do CPC e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Alegação de ofensa aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da legalidade, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade de jurisdição que depende da análise prévia da legislação infraconstitucional, bem como do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula n. 279/STF. Ausência de prequestionamento da alegação de afronta aos princípios do devido processo legal e da inafastabilidade de jurisdição. Súmula n. 282/STF. Parecer pelo pelo desprovimento do agravo. 
É o relatório.
Decido.
O agravo não merece acolhimento, haja vista não foram infirmados os fundamentos da decisão agravada, os quais devem ser integralmente mantidos, nos seguintes termos:
Verifica-se que a ofensa ao devido processo legal e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição não foi objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência do enunciado 282 da Súmula do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". Nesse sentido: AgR-RE 224.783, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 20/4/2001; RE 299.768, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2001; AgR-ARE 1.209.640, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019; AgR-ARE 1.213.074, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/12/2020. 
Além disso, no caso, a conclusão do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL deu-se com base na legislação infraconstitucional aplicável, razão pela qual eventuais ofensas à Constituição Federal seriam meramente reflexas (ou mediatas), o que inviabiliza o Recurso Extraordinário. Nessa linha: AgR-ARE 1.190.825, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Pleno, DJe de 1º/8/2019; AgR-ARE 1.330.808, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/6/2022; AgR-ARE 1.350.724, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/12/2021, os últimos assim ementados: 
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Eleições de 2016. Prestação de contas. Matéria constitucional. Ausência de prequestionamento. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Súmula nº 636/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Conforme declinado na decisão guerreada, as questões constitucionais suscitadas no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento (Súmulas nºs 282 e 356/STF). 2. Por outro lado, dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto às despesas passíveis de serem examinadas nas prestações de contas partidárias demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional, notadamente as Leis nºs 9.096/95 e 9.504/97(Súmula nº 636/STF). 3. Nesse contexto, eventual ofensa à Carta Política, portanto, caso existente, seria meramente reflexa, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. 4. Agravo regimental não provido. (AgR-ARE 1.190.825, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Pleno, DJe de 1º/8/2019). 
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas anual de partido político. Exercício financeiro de 2014. 4. Irregularidade na prestação de contas. 5. Direito intertemporal. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/95). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR-ARE 1.350.724, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/12/2021). 
Da mesma forma, a SUPREMA CORTE firmou o entendimento de que "as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, do devido processo legal, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações caracterizadores de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, hipóteses em que também não se revelará admissível o recurso extraordinário" (AgR-ARE 1.194.517, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 19/9/2019). 
É certo, ainda, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já reconheceu a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 1º/8/2013 - Tema 660), assim como da matéria referente à ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (RE 956.302-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, DJe de 16/6/2016 - Tema 895): 
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 1º/8/2013). 
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. (RE 956.302, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, DJe de 16/6/2016). 
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, e V, do CPC, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário.

Conforme asseverado no decisum, a suscitada violação ao art. 5°, incisos II, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal não foi examinada pela Corte de origem, incidindo, na espécie, a barreira da Súmula n. 282/STF, principalmente o que diz respeito à ofensa do devido processo legal e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 
Ademais, as teses expostas no apelo nobre demandam análise de legislação infraconstitucional, e revolvimento ao conjunto fático-probatório, qual seja, o descumprimento do percentual mínimo de 5% para programas de incentivo à participação feminina na política a não comprovação de gastos, conforme Lei n. 9.096/95, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional, caso existente, seria meramente reflexa.
Além disso, os efeitos modificativos resultantes do acolhimento parcial dos embargos declaratórios já autorizaram a incidência da EC 117/2022 no que é pertinente, in casu.
Outrossim, importante destacar a incidência do Tema n. 660/STF pela ausência de Repercussão Geral das alegadas ofensas aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
Os agravantes quedaram silentes sobre os fundamentos específicos que inviabilizaram o trânsito do apelo nobre, limitando-se a reiterar as razões expostas no recurso inadmitido, o que inviabiliza o êxito do agravo. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Suprema Corte:
Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas. Sanção. Suspensão da cota partidária. Acórdão do Tribunal Superior Eleitoral. Fundo eleitoral. Diretórios partidários. Ausência de repasse. Lei nº 9.096/95. Artigo nº 44, incisos I e III. Matéria infraconstitucional. Suposta ofensa ao art. 16 da CF. Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. Não ocorrência de violação direta da Constituição Federal. Fundamento inatacado. Súmula nº 287/STF. Agravo regimental não provido. 1. Conforme assentado na decisão agravada, a suscitada ofensa ao postulado da segurança jurídica, relativa à conduta do partido (ausência de repasse de recursos financeiros às esferas partidárias inferiores), carece do necessário prequestionamento (Súmula nº 282/STF), pois o TSE não examinou a questão sob tal ponto de vista. 2. Ainda que superada a barreira sumular, não foi demonstrada, in casu, viragem jurisprudencial incompatível com o princípio da segurança jurídica, fundamentos que, aliás, não foram especificamente impugnados na petição do agravo interno, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. 3. Agravo interno não provido. (ARE 1351348 AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 05-05-2022)

DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CARTA POLÍTICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1387038 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 07-12-2022)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas. Desaprovação. Recursos de origem não identificada. Lei nº 9.504/97. Resolução nº 23.406/14-TSE. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se admite, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1054498 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 15-02-2018)
À míngua de impugnação dos fundamentos suficientes para manter a decisão agravada, incide a barreira da Súmula nº 287/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao agravo , nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Publique-se.
Brasília, 4 de outubro de 2023.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente